Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-15.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de REVISÃO CRIMINAL COM PEDIDO LIMINAR proposta por WILMAD-IND. COM. IMP. E EXP. DE MADEIRAS LTDA – ME, RICARDO BARBOSA SANTOS e HERMES WILMAR STORCH contra condenação proferida nos autos do processo criminal ambiental no 001144-28.2010.811.0082.
Requereu a concessão de medida liminar para “reconhecer a prescrição da pretensão executória do Estado, determinando a extinção da punibilidade dos Revisionandos nas execuções penais no.: 0037526-62.2018.8.11.0042 (Revisionando Hermes), 0037528- 32.2018.8.11.0042 (Revisionando Ricardo) e 0037532-69.2018.8.11.0042 (Revisionando Wilmad), suspendendo o início do cumprimento da reprimenda corporal e pecuniária até julgamento final da presente” e, no mérito, requereu “seja julgada procedente a Revisão Criminal para: (i) redimensionar a dosimetria da pena dos Revisionandos Ricardo e Hermes, quanto a primeira fase da individualização da pena, fixando a pena base em 06 (seis) meses de detenção, decotando a valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade e circunstâncias do crime; (i.a) alternativamente, seja redimensionada a pena base dos Revisionandos Ricardo e Hermes, quanto a primeira fase da individualização da pena, minorando para 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, valorando cada circunstância judicial negativa em 1/8, totalizando 2/8, conforme orientação do c. STJ; (ii) redimensionar a pena do Revisionando Hermes quanto a segunda fase da dosimetria da pena exasperando a pena em 17 (dezessete) dias; (iii) redimensionar e minorar a pena pecuniária da Revisionanda Wilmad para R$ 1.752,00 (mil setecentos e cinquenta e dois reais) e; (iv) ratificar a liminar concedida, e conceder em definitivo a ordem de habeas corpus para declarar a prescrição da pretensão executória de todos os Revisionandos”.
É o relatório.
Decido.
Há muito discute-se, em razão da ausência de vedação legal expressa, quanto à possibilidade de manejo de revisão criminal na seara dos Juizados Especiais. A jurisprudência, durante muito tempo, consolidou-se no sentido da impossibilidade de utilização da revisão criminal em sede de Juizado Especial aplicando-se analogicamente a regra que veda a propositura de ação rescisória.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de conflito de competência, assentou ser cabível o manejo de revisão criminal contra decisão proferida em sede de Juizado Especial
Entendeu, pois, que a Turma Recursal é o órgão competente para o julgamento de revisão criminal ajuizada em face de decisões proferidas pelos Juizados Especiais. Nesse sentido, cito julgados:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COLÉGIO RECURSAL - REVISÃO CRIMINAL - CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - AMEAÇA - AÇÃO PENAL QUE TEVE CURSO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA PARA A REVISÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS - GARANTIA CONSTITUCIONAL - VEDAÇÃO TÃO-SOMENTE QUANTO À AÇÃO RESCISÓRIA - INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REVER O DECISUM QUESTIONADO - IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE GRUPO DE TURMAS RECURSAIS - UTILIZAÇÃO ANALÓGICA DO CPP - POSSIBILIDADE, EM TESE, DE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS SUPLENTES A FIM DE EVITAR O JULGAMENTO PELOS MESMOS JUÍZES QUE APRECIARAM A APELAÇÃO - COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL.
1. Apesar da ausência de expressa previsão legal, mostra-se cabível a revisão criminal no âmbito dos Juizados Especiais, decorrência lógica da garantia constitucional da ampla defesa, notadamente quando a legislação ordinária vedou apenas a ação rescisória, de natureza processual cível.
2. É manifesta a incompetência do Tribunal de Justiça para tomar conhecimento de revisão criminal ajuizada contra decisum oriundo dos Juizados Especiais.
3. A falta de previsão legal específica para o processamento da ação revisional perante o Colegiado Recursal não impede seu ajuizamento, cabendo à espécie a utilização subsidiária dos ditames previstos no Código de Processo Penal.
4. Caso a composição da Turma Recursal impossibilite a perfeita obediência aos dispositivos legais atinentes à espécie, mostra-se viável, em tese, a convocação dos magistrados suplentes para tomar parte no julgamento, solucionando-se a controvérsia e, principalmente, resguardando-se o direito do agente de ver julgada sua ação revisional.
5. Competência da Turma Recursal.
(CC 47.718/RS, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 26/08/2008)
RECURSO ESPECIAL. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 614, INCISO II DO CPP E AO ART. 92 DA LEI 9.099/95. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
?O art. 624, inciso II do CPP e art. 92 da Lei 9.099/95 não foram objeto de deliberação na decisão vergastada, não atendendo, pois, ao requisito do prequestionamento. Pacífico o entendimento de que os Tribunais de Justiça não têm competência para rever as decisões proferidas pelos Juizados Especiais. (Precedentes) Recurso não conhecido.
(REsp 470.673/RS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2003, DJ 04/08/2003, p. 373)
Portanto, não se verifica, nessa oportunidade, qualquer óbice ao processamento da revisão.
No que se refere ao pedido liminar, todavia, esta magistrada é restrita quanto ao seu cabimento, pois questiona decisão transitada em julgado, não podendo ser afastada em sede de cognição sumária. Outrossim, consta dos autos que a sentença transitou em julgado em 15/08/2018 e, assim, há mais de 03 (três) anos não havendo o alegado perigo da demora ou urgência a ser caracterizada.
INDEFIRO, pois, o pedido liminar
Intime-se o Ministério Público, nos termos do artigo 625, §5o do Código de Processo Penal c/c artigo 187 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Às providências.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora